Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
I – Apelação desprovida por decisão da Relatoria, art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, porque contrária ao Tema 1.150/STJ, relativamente à prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais, cujo termo inicial é o dia em que o titular tem ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, que, na demanda, corresponde à data do saque do saldo pela autora.
II – Agravo interno desprovido.